Tribunal: STF
Processo: Rcl 93491
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA.  ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: EMPRESA NÃO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA FASE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Paperpack Gráfica S/A, em 15.4.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo
n. 1001292-47.2024.5.02.0465, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral:
“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA TERCEIRA EMBARGANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017.1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE DO ART.896, § 1º-A, IV, DA CLT. 2. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÓBICE DO ART. 896,
§ 1º-A, I, DA CLT, AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos, mantendo-se a intranscendência, por não atender aos parâmetros legais (político, jurídico, social e econômico). II.Configurada a manifesta inadmissibilidade recursal a autorizar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Na hipótese, não se trata de mero desprovimento ao agravo com aplicação automática de multa, tendo em vista que as  razões recursais foram reiteradamente afastadas pelos óbices do art. 896,
§ 1º-A, I e IV, da CLT. III. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(...)
Entretanto, o agravo não merece provimento. 
(...)
Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta a recorrente, a controvérsia não guarda aderência ao Tema 1.232 da Tabela de Repercussão Geral do STF, uma vez que o Colegiado local consignou que ‘a  agravante não foi incluída no polo passivo da execução’, bem como que ‘não há constrição ou ameaça de constrição sobre bens da recorrente, nos termos do artigo 674, do CPC’. 
Nessa circunstância, os argumentos da parte agravante não logram desconstituir a decisão agravada, razão pela qual nego provimento ao agravo” (e-doc. 4).

 2. A reclamante sustenta que “ a autoridade do Tema 1232 não se esgota nas hipóteses em que há decisão formal de inclusão nominal de terceiro no polo passivo da execução. A ratio decidendi do precedente alcança, de modo mais amplo, as situações em que o cumprimento de sentença trabalhista é promovido, direta ou obliquamente, contra pessoa jurídica estranha à formação do título, com projeção concreta de efeitos patrimoniais sobre sua esfera jurídica, sem observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (fl. 2).

Afirma que, “embora a reclamante não tenha sido formalmente integrada ao polo passivo da execução trabalhista, houve ato executivo incidente sobre crédito documentalmente vinculado à sua esfera patrimonial, o que configura forma de sujeição patrimonial materialmente equivalente ao redirecionamento executivo, precisamente o tipo de resultado que o precedente vinculante busca vedar quando ausentes as hipóteses excepcionalíssimas constitucionalmente admitidas”
(fls. 2-3).

Explica que “opôs embargos de terceiro em face de ato constritivo praticado na execução trabalhista originária, sustentando, desde a origem, que a penhora recaiu sobre crédito integrante de sua esfera patrimonial, representado pela NF-e nº 000021092, emitida em 29/05/2024, no valor de R$ 60.124,81, apesar de jamais ter participado da fase de conhecimento do processo que deu origem ao título executivo” (fl. 3).

Relata que “os embargos de terceiro foram extintos sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não existe constrição judicial sobre bem ou crédito da embargante, ao entendimento de que os créditos em questão já teriam sido negociados com empresa de fomento mercantil, consignando a sentença que ‘não há qualquer crédito bloqueado nos autos principais’ e, a partir daí, concluiu pela ausência de interesse processual no ajuizamento da medida” (fl. 3).

Explica que “o TST preservou esse desfecho, inclusive assentando inexistir aderência entre a controvérsia e o Tema 1232, sob o fundamento de que a reclamante não foi formalmente inserida no polo passivo e de que não teria havido reconhecimento judicial de constrição sobre patrimônio próprio” (fl. 4).

Argumenta que “a ausência de decisão formal de inclusão da reclamante no polo passivo da execução não afasta, mas antes corrobora, a aderência do caso ao precedente vinculante invocado. Isso porque a violação à autoridade do Tema 1232 não se identifica apenas pela forma ostensiva do redirecionamento executivo, nem se condiciona à nomenclatura processual empregada no ato judicial, mas se revela, sobretudo, a partir de seu conteúdo material e dos efeitos concretos por ele produzidos sobre a esfera patrimonial de pessoa jurídica estranha à fase cognitiva” (fl. 6).

Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do TST-Ag-AIRR 1001292-47.2024.5.02.0465, bem como dos pronunciamentos jurisdicionais antecedentes que lhe deram suporte, obstando-se, até o julgamento final da presente reclamação, a prática de quaisquer atos constritivos, expropriatórios, de levantamento, liberação, transferência, conversão em pagamento ou qualquer outra forma de disponibilização patrimonial incidente sobre a esfera jurídica da reclamante, inclusive quanto ao crédito representado pela NF-e nº 000021092” (fl. 14). 

Pede procedência da presente reclamação, “para cassar o acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do TST-Ag-AIRR 1001292-47.2024.5.02.0465” (fl. 14). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo em agravo de instrumento no recurso de revista nos embargos de terceiro opostos pela reclamante, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.

5. Em 13.10.2025, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas” (DJe 20.10.2025).

6. Diversa é a situação posta nos autos. 

Na espécie, conforme afirmado pela própria reclamante na petição inicial desta reclamação, ela não foi incluída no polo passivo da execução instaurada na origem.

Assim, o processo originário não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.

7. Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do
art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Nesse sentido, confiram-se:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1.232-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em fase de cumprimento da sentença, acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), para incluir a empresa ora agravante no polo passivo da demanda. Alegação de afronta à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no referido paradigma, no qual houve a responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 61.663-AgR/MG,
Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 61.449-ED/RN, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl
n. 60.830-ED/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

“RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do
art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl
n. 60.649-ED/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).

Confiram-se também, em casos análogos, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 78.938, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2025; Rcl n. 65.104/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.2.2024; Rcl 78.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.4.2025; Rcl
n. 65.104/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.2.2024; Rcl
n. 64.454/RR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.12.2023; Rcl
n. 63.915/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.12.2023; Rcl
n. 64.196/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2023; e Rcl n. 63.759/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.11.2023

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora